Tribunal: TJSP
Processo: 1022247-28.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos à Execução. IPTU – Exercício 2016. A sentença afastou a tese de ilegitimidade passiva e rejeitou os embargos à execução.
Crédito tributário inferior ao valor de alçada. Manejo de apelação. Ofensa ao artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. O recurso cabível era o de embargos infringentes. Inexistente dúvida objetiva, configurado o erro grosseiro, portanto, inaplicável o princípio da

Ementa:
Embargos à Execução. IPTU – Exercício 2016. A sentença afastou a tese de ilegitimidade passiva e rejeitou os embargos à execução.
Crédito tributário inferior ao valor de alçada. Manejo de apelação. Ofensa ao artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. O recurso cabível era o de embargos infringentes. Inexistente dúvida objetiva, configurado o erro grosseiro, portanto, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Não se conhece do recurso.